Tribunal: TJES
Processo: 0012536-17.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012536-17.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENA GOMES DE OLIVEIRA
APELADO: ATOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP e outros (3)
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012536-17.2015.8.08.0035

APELANTE:
LORENA GOMES DE OLIVEIRA

APELADOS:
ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE QUITAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMEROS DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lorena Gomes de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizados em face de Atol Comércio de Móveis Ltda. EPP e instituições financeiras. A autora alegou ter quitado dívida oriunda de aquisição de mobiliário mediante acordo no valor de R$ 21.000,00, sustentando a persistência indevida de negativação e a realização de nova cobrança no valor de R$ 18.734,11, pleiteando devolução em dobro e compensação moral. A sentença reconheceu a ausência de prova quanto à quitação do contrato discutido, diante da divergência entre os números contratuais constantes no comprovante de pagamento e no instrumento objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o pagamento comprovado pela autora quitou o contrato objeto da cobrança; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente a lide quando a matéria for eminentemente documental e o conjunto probatório for suficiente, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo a apelante do ônus de demonstrar que o pagamento realizado se refere ao contrato nº 900937, pois o comprovante juntado indica contrato diverso.

O erro apto a anular negócio jurídico deve ser substancial e perceptível por pessoa de diligência normal, nos termos do art. 138 do Código Civil, não bastando a alegação genérica de baixa instrução para caracterizar vício de consentimento.

A repetição do indébito em dobro exige cobrança indevida e má-fé do credor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, requisitos não comprovados diante da inexistência de demonstração de quitação do débito discutido.

A responsabilidade civil pressupõe ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, inexistindo ilicitude na cobrança e manutenção da negativação quando fundada em dívida hígida.

O mero dissabor decorrente de relação contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto probatório documental suficiente.

Incumbe ao autor comprovar a correlação entre o pagamento efetuado e o contrato objeto da cobrança, sob pena de improcedência do pedido.

A alegação de erro substancial exige prova de vício perceptível por pessoa de diligência normal, não bastando a invocação de baixa instrução.

A repetição do indébito em dobro depende da demonstração de cobrança indevida e má-fé do credor.

A cobrança de dívida não quitada e a manutenção regular da negativação não configuram ato ilícito nem geram dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, 373, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, arts. 138, 186 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0011126-54.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2023; TJ-MG, AI nº 17098926620228130000, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 17.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012536-17.2015.8.08.0035

APELANTE:
LORENA GOMES DE OLIVEIRA

APELADOS:
ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP e OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por LORENA GOMES DE OLIVEIRA contra a sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e danos morais formulados contra a ATOL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP e instituições financeiras vinculadas.

A autora relata ter adquirido mobiliário por R$ 28.190,00 (vinte e oito mil, cento e noventa reais) em 2011, tornando-se inadimplente após o falecimento de seu companheiro. Alega ter quitado o débito por meio de um acordo de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), mas sustenta que sua negativação persistiu indevidamente e que sofreu nova cobrança de R$ 18.734,11 (dezoito mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos), motivo pelo qual pleiteou a devolução em dobro e indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo de origem rejeitou a pretensão autoral por ausência de provas, destacando que o comprovante de pagamento refere-se ao contrato nº 2001.7706.8080.01, numeração que diverge do contrato discutido na lide (nº 900937). Em suas razões recursais, a apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado. No mérito, sustenta a ocorrência de vício de consentimento, alegando que sua baixa instrução a levou a ser induzida ao erro no momento da celebração do acordo de quitação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso de apelação.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide que impediu a produção de prova oral.

Sem razão a recorrente. O ordenamento jurídico adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 370 do Código de Processo Civil, que preceitua:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o art. 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso vertente, a matéria é eminentemente documental, versando sobre quitação de contratos bancários. A prova documental constante nos autos foi julgada suficiente pelo magistrado de piso para o deslinde da demanda. Nesse sentido, os julgados que apresento:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO DESLINDE
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
No que concerne à produção de provas, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir, fundamentadamente, aquelas (provas) que considerar desnecessárias, à luz do princípio do livre convencimento motivado, em consonância com o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil
. 2. Nos termos da hodierna jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011126-54.2019 .8.08.0011, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).Publicado em 12/04/2023)

AGRAVO -
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO. O juiz é o destinatário das provas e pode dispensar a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia (artigos 370 e 371 do CPC).
No caso concreto, a prova oral é desnecessária, porquanto a documentação acostada aos autos é suficiente para formar a convicção do magistrado
. (TJ-MG - AI: 17098926620228130000 Bueno Brandão, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 17/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Ônus da Prova e da Divergência Documental

A apelante sustenta que o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) deveria ter quitado sua dívida mobiliária. Todavia, como bem salientado na sentença, o comprovante de pagamento acostado aos autos refere-se ao contrato nº 2001.7706.8080.01, numeração que diverge frontalmente do contrato nº 900937 indicado pela autora como objeto da lide.

Incide, na espécie, o art. 373, inciso I, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. A apelante não logrou êxito em demonstrar a correlação entre o valor pago e o débito que originou a cobrança de R$ 18.734,11 (dezoito mil, setecentos e trinta e quatro reais e onze centavos).

2.2. Da Alegada Indução a Erro

A tese de vício de consentimento por indução a erro carece de amparo probatório. O erro, apto a anular o negócio jurídico, deve ser substancial e passível de percepção por pessoa de diligência normal. É o que prevê o art. 138 do Código Civil:

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

A celebração de acordo de forma consciente, com ciência dos valores e formas de pagamento, impede a anulação do negócio baseada apenas na alegação de "pouca instrução", sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. Não comprovada a má-fé ou cobrança indevida, é incabível a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.3. Dos Danos Morais

Para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de reparação, o ordenamento jurídico pátrio exige a coexistência de três elementos fundamentais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. A base normativa dessa obrigação repousa nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que preceituam:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

No caso em tela, a pretensão indenizatória da Apelante fundava-se na suposta ilegalidade de cobranças e na manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes após um acordo de quitação. Todavia, como exaustivamente demonstrado na análise da divergência contratual, o pagamento realizado pela autora referia-se a instrumento diverso daquele que ensejou a nova cobrança.

Nesse cenário, as instituições apeladas agiram no exercício regular de um direito ao buscar a satisfação de crédito legitimamente constituído e não abrangido pelo acordo anterior. Não há, portanto, a presença do primeiro requisito da responsabilidade civil: o ato ilícito. Se a dívida permanece hígida, a cobrança do saldo remanescente e a manutenção das restrições creditícias não configuram abuso, mas sim a proteção do direito do credor.

Ademais, no que tange ao dano moral, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores orienta que o mero dissabor, aborrecimento ou percalço inerente às relações contratuais cotidianas não possui o condão de gerar, por si só, direito à indenização. Para que se reconheça o dano extrapatrimonial, é necessário que a situação vivenciada ultrapasse a normalidade, atingindo de forma grave a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da parte, expondo-a a situações vexatórias ou de humilhação pública.

A Apelante não logrou êxito em comprovar qualquer abalo psíquico ou violação aos seus direitos de personalidade que justificasse a condenação. Como bem pontuado nas contrarrazões e amparado por julgados deste Sodalício, "o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais, que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera, por si só, dano moral indenizável".

Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito e de prova do dano efetivo, a manutenção da sentença de improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.